Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DE TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSIDADE. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO CITADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de um deles o débito em sua integralidade.
2. Uma vez sendo o litisconsórcio facultativo, a ausência de Citação de um dos devedores não impede o prosseguimento da execução contra os codevedores já citados.
3. Não se faz necessária a Citação de todos os devedores para que as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito sejam promovida quanto aos devedores já citados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.